Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM QUE UM DOS SÓCIOS CONCENTRA 99% DO CAPITAL SOCIAL. MULTIPLICIDADE DE EMPRESAS COM MESMO OBJETO SOCIAL E MESMO MERCADO. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores.

2. A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal, de forma que o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o dos seus sócios.

3. No caso, a executada é sociedade empresária limitada com dois sócios, em que um deles concentra 99% do capital social. Há outras três empresas em nome dos sócios, com aparente objeto social, e que atuam no mesmo mercado, o que desafia a lógica econômica e empresarial.

4. O encerramento irregular da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a conjunção desses elementos com a multiplicidade de empresas em nome dos sócios que atuam no mesmo mercado leva à conclusão de desvio de finalidade da personalidade jurídica, que tem sido usada para blindar o patrimônio dos sócios das consequências do descumprimento das suas obrigações para com os credores.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.